Tribunal: TJMT
Processo: 1021765-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021765-95.2021.8.11.0000
PACIENTE: JON LENON DIAS DE AZEVEDO
IMPETRANTE: HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Havnner Wilson Cardoso de Andrade, em favor de Jon Lenon Dias de Azevedo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos no. 1000802-51.2021.8.11.0102.
Sustenta o impetrante que o paciente, na data de 03/10/2021, teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em face de Jhoanny Moro. Foi requerida a decretação da prisão preventiva pelo Delegado de Polícia e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
Aduz que fora requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pedido foi indeferido, justificando a autoridade coatora que a prisão se fazia necessária à garantia da ordem pública, diante da “ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia” (sic).
Assevera, no entanto, que os fundamentos utilizados pelo magistrado são inidôneos para a mantença da prisão cautelar, pois baseada na gravidade abstrata do delito, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas.
Prossegue afirmando que o paciente não preenche os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do CPP, eis que é um jovem de 19 anos, primário, de bons antecedentes, possuidor de domicílio certo e ocupação lícita, de modo que não é perigoso, tampouco traz qualquer risco à sociedade.
Afirma, ainda, que a forma de execução do crime de tentativa homicídio praticado pelo paciente – onde a vítima foi atingida de raspão por apenas um tiro – não extrapola os elementos próprios do tipo penal em comento.
Por fim, sustenta que “no que tange ao princípio da homogeneidade, tem - se que este é corolário do princípio da proporcionalidade, que assevera, dentre tantas coisas, que não é razoável manter o acusado preso em regime mais gravoso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando de eventual condenação” (sic).
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada após representação do Delegado Policia, por ter em tese praticado o crime de tentativa de homicídio no dia 03/10/2021, em face da vítima Jhoanny Moro.
Segundo o caderno informativo, a vítima estava em frente a um mercado na cidade de Vera-MT, quando em determinado momento se desentendeu com o paciente, que teria saído do local, mas retornou alguns minutos depois portando uma arma de fogo e efetuou um disparo pelas costas da vítima, próximo à região da cabeça, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o disparo atingiu apenas de raspão o pescoço da vítima.
Pois bem. Quanto à suposta ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, convém ressaltar que pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
O magistrado de primeiro grau considerou a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que considerou que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi do delito, bem como considerou que o paciente responde/respondeu a atos infracionais.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...) O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 121, § 2o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos com redução de 1/3 a 2/3, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 20 anos de reclusão, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas, termo de reconhecimento fotográfico, prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito em que atesta a presença da lesão causada por instrumento pérfuro-cortante (projétil de arma de fogo).
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o investigado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivado por uma discussão e agressão ocorrida entre ele e a vítima em momento anterior, saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo garrucha) - o que indica possível premeditação em sua conduta -, momento em que teria efetuado um disparo em direção à cabeça da vítima, a qual foi atingida de raspão na região do pescoço.
Some-se a isso à folha de antecedentes do representado, o qual responde/respondeu aos seguintes procedimentos: a) Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1771-54.2019.811.0102, por ato infracional análogo ao delito de desobediência, arquivado em 21.7.2021 e b) Medidas protetivas de urgência n. 0002943-31.2019.8.11.0102 arquivada em 28.9.2021.
E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.
Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.
Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. (...)”. (Id. 111712968 - Págs. 1/5).
Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado indeferiu e manteve a segregação cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, nos seguintes termos:
“Não obstante os valiosos argumentos defensivos, a prisão preventiva de JON LENON ainda deve prevalecer, em consonância com o parecer ministerial.
Isso porque, os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro.
E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, o que restou devidamente fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva.
Como também já mencionado na aludida decisão, o investigado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivado por uma discussão e agressão ocorrida entre ele e a vítima em momento anterior, saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo garrucha) - o que indica possível premeditação em sua conduta -, momento em que teria efetuado um disparo em direção à cabeça da vítima, a qual foi atingida de raspão na região do pescoço.
Embora não ostente condenação criminal em seu desfavor, responde/respondeu aos seguintes procedimentos: a) Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1771-54.2019.811.0102, por ato infracional análogo ao delito de desobediência, arquivado em 21.7.2021 e b) Medidas protetivas de urgência n. 0002943-31.2019.8.11.0102, arquivada em 28.9.2021.
E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.
Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.
Ademais, a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública” (Id. 111712969 - Págs. 1/3).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, entendo ser temerária a substituição da custódia cautelar por restrições diversas do cárcere, neste momento, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, não possuindo o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudente, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator